Tribunal: CARF
Processo: 10950.901734/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.901734/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.312 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL- COOPERMIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das determinações das
Súmula 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se
houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção
de provas. Vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que dava provimento total.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.901734/2008-98
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa
Baccheri, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso especial interposto em face de Acórdão no 1003-
000.546, proferido pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF que negou
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte.
A DRF de Maringá- PR emitiu Despacho Decisório eletrônico no dia 26 de agosto
de 2008, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 213/232):
“(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração
de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde
ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.950.624,66 Valor do saldo negativo informado
na DIPJ: R$ 1.890.468,85.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
05025.10815.310505.1.3.02-1891
19864.40496.290705.1.3.02-8821
37967.43438.140905.1.3.02-8201 24439.67074.210905.1.3.02-8354
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/08/2008.
PRINCIPAL- R$ 2.209.340,67 MULTA- R$ 441.867,80 JUROS- R$
805.014,91”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que o Delegado da Receita Federal do Brasil em Maringá
não homologou as compensações declaradas em 47 (quarenta e sete) PER/DCOMP relacionadas
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

ao despacho decisório, sob o fundamento de que não foi possível confirmar a apuração do
crédito, vez que o valor informado na DIPJ não correspondia ao valor do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Aduziu que a contradição consiste no fato do despacho decisório ter reconhecido
como correto o saldo negativo declarado na DIPJ no valor de R$ 1.890.468,85, e sem qualquer
outra justificativa plausível, decidiu pela não homologação de tudo o que foi compensado.
Sustentou que a diferença de R$ 60.155,81 entre o valor original do saldo
negativo informado no PER/DCOMP de R$ 1.950.624,66, contra R$ 1.890.468,85 declarado na
DIPJ, decorre de erros de fato no preenchimento das declarações apresentadas.
Pleiteou o reconhecimento do crédito informado nos PER/DCOMPs, bem como a
homologação das compensações realizadas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-26-322 DRJ/CTA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 377/382).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 390/500):
“(...)
SANTOSPAR INVESTIMENTOS- CNPJ 04.874.946/0001-25
A recorrente informou na Ficha 53 da DIPJ o valor de R$ 56.115,60, contra R$
33.160,64 declarado em DIRF pelo SANTOSPAR. Discute-se, portanto, a
diferença de R$ 22.954,66.
Essa diferença é justificada pela falta de declaração na DIRF do SANTOSPAR
da retenção do IRF no valor exato de R$ 22.954,66, incidente no regaste de
debêntures em 15/04/2004.
A efetiva retenção do imposto de renda também é comprovada por outros
documentos já anexados ao processo em atendimento da Intimação no 11/2010,
dentre as quais se destacam:
a) cópia do e-mail enviado pelo diretor comercial do SANTOSPAR
identificando a operação realizada, a base de cálculo do imposto, o valor do
imposto de renda retido e o valor líquido creditado em nossa conta bancária;
b) os extratos bancários onde constam os créditos dos valores do valor líquido
decorrente da operação descrita no item anterior (letra “a”);
c) a operação foi regularmente contabilizada e declarada pela recorrente.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

Não tendo como obrigar a fonte pagadora retificar sua DIRF, a Recorrente agiu
de acordo com as instruções constantes das questões 051 e 052 do “Perguntas e
Respostas- IRPF 2010, acima transcritas.
A Recorrente não pode ser penalizada por erros de declaração cometidos pelas
fontes pagadoras.

PEDIDO

Ante o exposto, pede e espera que seja acolhido e provido o presente
RECURSO, para o fim de determinar o reconhecimento integral do crédito
informado nas DCOMP e a consequente homologação de todas as
compensações realizadas, por ser medida de justiça fiscal.
CAMPOS MOURÃO, 23 de julho de 2010.
COOPERATIVA
MISTA
AGROPECUÁRIA
DO
BRASIL-
COOPERMIBRA”.

DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 3 TURMA EXTRAORDINÁRIA DA 1a
SEÇÃO DE JULGAMENTO No. 1003-000.546

Na Sessão realizada no dia 14 de Março de 2019, a 3a Turma Extraordinária da
Primeira Seção de Julgamento decidiu “por maioria de votos, em negar provimento ao recurso,
vencida a conselheira Bárbara Santos Guedes (Relatora) que lhe deu parcial provimento para
reconhecer apenas o crédito no valor de R$ 22.954,66, em razão da retenção realizada pelo
Santospar Investimentos, Participações e Negócios S/A. Designada para redigir o voto vencedor
a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva”.
Assim, segue em síntese, o teor do Voto Vencedor:
“(...)
No presente caso, a Recorrente indicou no Per/Dcomp, fl. 06, o valor de R$
56.115,60 a título de IRRF, código 3426, referente a fonte pagadora Santospar
Investimentos, Participações e Negócios S/A, CNPJ 04.874.946/000138, na
composição do saldo negativo de IRPJ do ano- calendário de 2004. Em
contrapartida, na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf)
consta o valor de R$ 33.160,94 de IRRF, que foi considerado na decisão de
primeira instância.
Para fins de comprovação do valor remanescente de R$ 22.954,66 as provas
documentais apresentados pela Recorrente restringiram-se a uma cópia de
mensagem por correio eletrônico e a cópia de extrato de movimentação de conta
corrente, fls. 393394. Todavia estes documentos não são documentos hábeis a
corroborar sua alegação, já que por lei o valor de IRRF somente pode ser
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

compensado na declaração de pessoa jurídica se for apresentado o comprovante
da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto,
conforme o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art.
37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26 A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso”.

DO RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE

Inconformada com o acórdão proferido pela 3a Turma Extraordinária da Primeira
Seção de Julgamento, a Contribuinte apresentou Recurso Especial, destacando, em síntese, que
(e-fls. 519/571):
“ILUSTRÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF/MF

Processo no 10950.901734/2008-98

C.VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 77.863.223/0001-07, com sede em
Palotina/PR à Avenida Independência, no 2.347, na qualidade de sucessora por
incorporação
da
COOPERMIBRA-
COOPERATIVA
MISTA
AGROPECUÁRIA DO BRASIL, devidamente qualificada nos autos do
processo em referência, vem respeitosamente, perante Vossa Senhoria, por seu
representante legal, atendendo a Intimação no 5.983/2020, com fundamento nos
artigos 64, inciso II e 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e inciso II, § 2o, artigo 37, do Decreto Federal no 70.235/72, no
prazo legal, apresentar o necessário
RECURSO ESPECIAL
aos termos do v. Acórdão no 1003-000.546, da 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- Sessão
de 14 de março de 2019, requerendo sua remessa para a Câmara Superior de
Recursos Fiscais para julgamento, pelas inclusas razões de fato e de direito.
Nestes termos,
pede deferimento.
Brasília/DF, 2 de julho de 2020.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

C. VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
p.p Nelson Beltrame

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS- CSRF

PAF no: 10950.901734/2008-98

Acórdão no. 1003-000.546

Recorrente: C. VALE- Cooperativa Agroindustrial na qualidade de sucessora
por
incorporação
da
Cooperativa
Mista
Agropecuária
do
Brasil-
COOPERMIBRA
Recorrida: União

RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL
ILUSTRES CONSELHEIROS

Recorre-se a este elevado Órgão no intuito de ver reformado o r. Acórdão
proferido pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, vez que este não enfrentou, data
maxima venia, os fatos postos a julgamento de forma a privilegiar o direito, em
dissonância com a legislação pátria, como se demonstrará por meio do presente.
Assim, pretende a recorrente buscar decisão final que imprima justiça no
deslinde da demanda em tela. Para tanto vem, respeitosamente, expor suas
razões, como segue.
1. HISTÓRICO
Trata-se originalmente de Pedido de Declaração de Compensação- DCOMP, em
que se pleiteava o reconhecimento de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ
(exercício 2005) com débitos próprios, no valor total de R$ 1.950.624,66.
Nos termos do Despacho Decisório de fls. 213 as compensações não foram
homologadas sob o argumento de que o saldo negativo de IRPJ informado não
correspondia ao registrado na respectiva DIPJ.
Assim, a ora recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
requerendo o reconhecimento dos créditos pleiteados. Após análise a DRJ/CTA
entendeu por homologar parcialmente as compensações, nos seguintes termos:
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

(...)
Desta forma, a ora recorrente apresentou Recurso Voluntário que teve
provimento negado pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do
CARF, nos seguintes termos:
(...)
Contudo, o supracitado acórdão está em dissonância com o entendimento das
Turmas do CARF e desta Nobre Câmara Superior, ensejando o presente
Recurso Especial, conforme fundamentos adiante expostos.
2. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
Em cumprimento ao disposto no § 9o, do artigo 67 do RICARF, seguem anexas
as íntegras dos acórdãos paradigmas, através do documento eletrônico assinado
na forma da MP no 2.200-2 de 24/08/2001, com a devida comprovação de
autenticidade, para fins de demonstração da divergência jurisprudencial.
Disciplina o § 6o, do artigo 67, do RICARF, que cabe à recorrente, em Recurso
Especial, indicar as decisões paradigmas do dissídio suscitado bem como a
demonstração precisa da divergência, sob pena de inadmissão do recurso.
Desta forma, passa-se a demonstrar as divergências apresentadas pela decisão
recorrida em relação a outras decisões já proferidas pelo CARF e por esta
Câmara Superior de Recursos Fiscais- CSRF, o que se fará na forma do quadro
comparativo a seguir:
(...)
Devidamente comprovada a divergência jurisprudencial, resta demonstrado o
cabimento do presente Recurso Especial, que deve, portanto, ser admitido, para
reformar o acórdão recorrido, pelos fundamentos adiante expostos.
3. COMPROVAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-
IRRF.
Conforme anteriormente exposto, o acórdão recorrido negou provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo a glosa do montante de R$ 42.039,25, pelo não
reconhecimento de parte do IRRF pelas fontes pagadoras Banco Bradesco e
SantosPar Investimentos, entendendo que os documentos apresentados pela
recorrente não são hábeis para comprovação dos valores de IRRF apresentados.
Isso, porque entendeu o acórdão que o IRRF somente pode ser compensado na
declaração, se a Recorrente possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, nos termos do art. 34, art. 65, art. 76 e art. 86 todos
da Lei no 8.981/1995; art. 55 da Lei no 7.450/1985 e Súmula CARF no 80).
No entanto, não se ignora o disposto no art. 55 da Lei no. 7.450/1985 que
determina que o IRRF “somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, bem como o
disposto no art. 943, § 2o, do Regulamento do Imposto de Renda vigente na
época dos fatos (Decreto no 3.000/1999).
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

Ocorre que, o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF é de que os referidos dispositivos devem ser relativizados para que se
permita o reconhecimento do crédito, decorrente de IRRF, em favor do
Contribuinte.
Neste sentido demonstram os julgados que seguem:
(...)
Em razão deste entendimento pacífico do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais- CARF, a Súmula 143/CARF firmou a tese de que a comprovação do
IRRF não se faz exclusivamente pelo comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora, veja-se:
(...)
Desta forma, resta consolidado o entendimento de o montante de IRRF pode ser
comprovado através de outras provas que não exclusivamente o comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por fim, destaca-se que a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento,
que proferiu o acórdão recorrido, já se manifestou neste sentido, conforme
demonstram os julgados a seguir:
(...)
Deste modo, evidente que o acórdão recorrido deve ser reformado para que se
reconheça o direito de a recorrente comprovar os montantes apresentados de
IRRF, através de outras provas e não exclusivamente através do comprovante de
retenção apresentado pela fonte pagadora.
Isso, porque conforme amplamente demonstrado, os documentos apresentados
pela recorrente comprovam os montantes de IRRF apresentados por ela nos
pedidos de compensação, conforme segue.
3.1. BANCO BRADESCO- CNPJ 60.746.948/0001-12- 33.010.851/0001-74
A recorrente informou na Ficha 53 da DIPJ o valor de R$ 97.162,06, contra R$
57.224,33 declarado em DIRF pelo Banco Bradesco.. Discute-se, portanto, a
diferença de R$ 39.937,73.
Esta diferença é justificada pela falta de declaração na DIRF do Banco Bradesco
das retenções de imposto de renda na fonte sobre pagamentos de prêmios na
liquidação de trava de câmbio, conforme demonstrado abaixo:
(...)
A efetiva retenção do imposto de renda foi comprovada pelos documentos já
anexados ao processo em atendimento à Intimação no 11/2010, dentre os quais
destacam-se:
a) os comprovantes denominados “Liberação de Trava de Câmbio”,
identificando cada operação realizada, a base de cálculo do imposto (prêmio), a
alíquota do IRF, o valor do imposto de renda retido e o valor líquido creditado
em nossa conta bancária;
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

b) os extratos bancários onde constam os créditos dos valores dos prêmios
líquidos demonstrados nas respectivas “Liberações de Trava de Câmbio”
descritas no item anterior (letra “a”);
c) cópias dos DARF relativos ao imposto de renda retido na fonte recolhido
pelo Banco Bradesco onde constam as identificações dos respectivos contratos
de câmbio;
d) todas as operações foram regularmente contabilizadas e declaradas pela
recorrente.
Para não deixar dúvidas quanto à efetiva retenção do imposto de renda foi
anexado ao Recurso Voluntário correspondência do Banco Bradesco S/A,
datada de 30/06/2010, onde foram relacionados os DARF mencionados no item
“c”, acompanhado da seguinte declaração:
(...)
Foi anexado, também, cópia da solicitação feita ao Banco Bradesco S/A, datada
de 30/06/2010 (recepcionada em 05/07/2010), para que aquele retifique sua
DIRF perante a Receita Federal para sanar as irregularidades confirmadas pela
própria fonte pagadora.
No entanto, conforme entendimento do CARF anteriormente exposto, o
contribuinte não possui condições de obrigar a fonte pagadora retificar sua
DIRF, sendo que a recorrente, sem opção, agiu de acordo com as instruções
constantes das questões 051 e 052 do “Perguntas e Respostas”- IRPF 2010:
(...)
Assim, evidente que a recorrente tomou todas as providências que estavam ao
seu alcance para comprovar a efetiva retenção do imposto de renda pelo Banco
Bradesco, bem como apresentou todos os documentos capazes de comprovar o
montante pleiteado relativo ao IRRF, razão pela qual requer seu total
reconhecimento.
3.2. SANTOSPAR INVESTIMENTOS- CNPJ 04.874.94610001-25
A recorrente informou na Ficha 53 da DIPJ o valor de R$ 56.115,60, contra R$
33.160,94 declarado em DIRF pela SANTOSPAR. Discute-se, portanto a
diferença de R$ 22.954,66.
Esta diferença é justificada pela falta de declaração na DIRF do SANTOSPAR
da retenção do tributo no valor exato de R$ 22.954,66, incidente ao resgate de
debêntures em 15/04/2004.
Ocorre que, a efetiva retenção do imposto de renda foi comprovada pelos
documentos anexados ao processo em atendimento à Intimação no 11//2010,
dentre os quais destacam-se:
a) cópia do e-mail enviado pelo diretor comercial do SANTOSPAR
identificando a operação realizada, a base de cálculo do imposto, o valor do
imposto de renda retido e o valor líquido creditado na conta bancária da
recorrente;
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

b) os extratos bancários onde constam os créditos dos valores do valor líquido
decorrente da operação descrita no item anterior (letra “a”);
c) a operação foi regularmente contabilizada e declarada pela recorrente.
No entanto, da mesma forma como anteriormente exposto, o contribuinte não
possui condições de obrigar a fonte pagadora retificar sua DIRF, sendo que a
recorrente, sem opção, agiu de acordo com as instruções constantes das
questões 051 e 052 do “Perguntas e Respostas”- IRPF 2010.
Assim, evidente que a recorrente tomou todas as providências que estavam ao
seu alcance para comprovar a efetiva retenção do imposto de renda pelo
SANTOSPAR, bem como apresentou todos os documentos capazes de
comprovar o montante pleiteado relativo ao IRRF, razão pela qual requer seu
total reconhecimento.
Destaca-se que os documentos apresentados pela recorrente são absolutamente
capazes de comprovar os montantes de IRRF pleiteados, tanto que assim
entendeu a Relatora Bárbara Santos Guedes, no voto vencido do acórdão
recorrido, veja-se:
(...)
Desse modo, evidente que a recorrente demonstrou, através de outras provas, o
montante de IRRF pleiteado, razão pela qual requer a reforma do acórdão
recorrido, para que se reconheça a totalidade dos valores pleiteados a título de
IRRF.
4. REQUERIMENTOS
Ante o exposto, mais o que certamente virá a ser suprido por tão eminentes
julgadores, requer a recorrente, dignem-se Vossa Excelências em:
a) Conhecer do presente Recurso Especial, pois que tempestivo, cabível,
adequado e manejado por parte legítima;
b) Julgar por seu TOTAL PROVIMENTO para reconhecer que a totalidade dos
valores apresentados pela recorrente a título de IRRF e, de consequência,
homologar os pedidos de compensação.
Nestes termos,
pede deferimento.
Brasília/DF, 2 de julho de 2020.
C. VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
p.p Nelson Beltrame.

DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL

Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

A 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu no dia 01 de dezembro de 2020,
o despacho decisório de admissibilidade do recurso especial interposto pela contribuinte, cujo
teor segue em síntese:
“(...)
As decisões trazidas como paradigmas e o acórdão recorrido, de fato,
apresentaram interpretação diferente para o mencionado art. 55 da Lei no
7.450/1985. Nas primeiras, os respectivos Colegiados entenderam que a prova
de retenção, inobstante o texto legal, pode se dar por outros meios, além do
informe apresentado pela fonte pagadora. Já a decisão ora em litígio foi
expressa ao afirmar que o único documento apto a comprovar a retenção
alegada seria o comprovante emitido pela fonte pagadora. O dissídio
interpretativo está caracterizado neste ponto, merecendo solução por parte da
CSRF.
Pelo exposto, portanto, conclui-se em relação à retenção efetuada pelo Bradesco
S/A, não restou caracterizada divergência de entendimentos entre Colegiados,
razão pela qual não merece seguimento para a CSRF referida matéria.
Em relação à retenção efetuada pelo Santospar, restou demonstrada a
divergência de entendimentos entre Colegiados, merecendo manifestação da
CSRF sobre o dissídio apontado.

Conclusão

Por todo o exposto, opto por DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial do sujeito passivo.
(...)
De acordo. Com base nas razões expostas, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial do Sujeito Passivo nos termos dos arts. 67 e 68 do Anexo II do
RICARF, para reexame, por parte da CSRF, da possibilidade de se provar a
alegação em relação à retenção efetuada pelo Santospar por documentos outros
além do comprovante de rendimentos e de retenção do IRRF emitido pela fonte
pagadora.
ANDREA DUEK SIMANTOB
Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF”.

DO AGRAVO

Inconformado com o despacho de admissibilidade proferido pela 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento (e-fls. 589/596), a Recorrente interpôs agravo no dia 03 de maio de 2021
pleiteando o total seguimento do Recurso Especial.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

DESPACHO EM AGRAVO

A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF proferiu despacho
em agravo (e-fls. 598/603) no dia 15 de julho de 2021, cujo teor segue em síntese:
“(...)
Por todo o exposto, embora presentes os pressupostos de conhecimento do
agravo, propõe-se que ele seja REJEITADA, prevalecendo o seguimento parcial
ao recurso especial expresso pela Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
(...)
De acordo.
REJEITO o agravo e confirmo o seguimento parcial do recurso especial.
(...)
Adriana Gomes Rêgo
Presidente da CSRF”.

DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPECIAL

A Fazenda Nacional interpôs contrarrazões ao recurso especial (e-fls. 611/615) no
dia 31 de agosto de 2021 pleiteando que “seja negado provimento ao citado recurso”.

ACÓRDÃO DE RECURSO ESPECIAL

A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais- CSRF do CARF proferiu o
Acórdão no. 9101-006.302 (e-fls. 618/625) no dia 15 de setembro de 2022, cujo teor segue em
síntese:
“(...)
Considerando-se, contudo, que o recurso do contribuinte requer o
reconhecimento do direito creditório correspondente, não há como provê-lo
integralmente, devendo os autos retornarem ao colegiado a quo para o exame
dos elementos de prova constantes dos autos sobre a matéria.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

3. CONCLUSÃO

Isso posto, na parte admitida, voto por CONHECER do Recurso Especial e, no
mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL com retorno dos autos ao
colegiado a quo para exame dos elementos de prova quanto a IRRF relativo aos
rendimentos percebidos da fonte pagadora “Santospar”.
Fernando Brasil de Oliveira Pinto”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório- Retorno dos Autos determinado pela CSRF

Insta destacar, que a Câmara Superior de Recursos Fiscais determinou o retorno
dos autos a 3. Turma Extraordinária de Julgamento para o exame dos elementos de prova quanto
a IRRF relativos aos rendimentos percebidos da fonte pagadora “Santospar”.
Pois bem.
A Contribuinte pleiteou a utilização do crédito de IRRF, código de receita 3426-
aplicações financeiras de renda fixa, no valor de R$ 56.115,60, através do PER/DCOMP no.
05025.10815.310505.1.3.02-1891, relativo a Fonte Pagadora Santospar Investimentos
Participações e Negócios S/A, CNPJ 04.874.946/000138 para a utilização na composição do
saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2004.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede de
manifestação de inconformidade, e-mail encaminhado pela fonte pagadora Santospar e um
extrato bancário (e-fls. 336/337), visando a utilização do valor total pleiteado a título de IRRF,
qual seja, R$ 56.115,60.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte e ao
analisar a DIRF entregue pela Declarante- SANTOSPAR INV PARTICIP E NEGOCIOS S.A (e-
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

fls. 244) considerou o valor de R$ 33.160,94 a título de imposto de renda retido na fonte, IRRF,
código 3426.
Deve-se destacar que para os casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, aplica-se a Súmula CARF 143 que prevê que os contribuintes podem comprovar
por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a imposto
de renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.312 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901734/2008-98

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF no. 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 652
DF CARF MF
Original